Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-24.2016.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001211-24.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), IRAIDES TEIXEIRA DA SILVA - CNPJ: 19.065.921/0001-60 (APELADO), IRAIDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 828.262.341-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESCONSTITUIU O ATO SENTENCIAL DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA, OU NÃO, DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – BUSCA DA VERDADE REAL – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de segundo grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para se chegar à verdade real.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 56468479, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que ficou demonstrado nos autos que o Recorrido Ilton Ferreira Barbosa, à época, Prefeito do Município de Tesouro, contratou a empresa fantasma – Iraídes Teixeira da Silva-ME, de propriedade da Apelada Iraídes Teixeira da Silva, para administrar, gerenciar e produzir o viveiro público municipal.

Argumenta que as partes firmaram os contratos ns. 051/2014, 005/2015 e 008/2016 e que, durante o período da contratação, não houve a contraprestação do serviço pela empresa, mas houve o pagamento por parte do ente público municipal.

Alega que os Recorridos praticaram ato de improbidade administrativa, porque houve fraude no processo licitatório, com vistas a contratar a referida pessoa jurídica, e as fotografias da servidora do órgão ministerial demonstram que o viveiro municipal nunca existiu.

Assevera que a conduta dos Apelados causou danos ao erário e violou os princípios da Administração Pública.

Os Recorridos deixaram de apresentar as contrarrazões ao Apelo (id. 56468488, pág. 03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 61835474, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra
Ilton Ferreira Barbosa, à época, Prefeito do Município de Tesouro, Iraídes Teixeira da Silva-ME e Iraídes Teixeira da Silva,
ao argumento de que os Requeridos frustraram o processo licitatório, para a contratação de pessoa jurídica fictícia, causando danos ao erário e infringindo os princípios da Administração Pública.

Salientou, na inicial, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil SIMP n. 000745-059/2016, que, durante os anos de 2014, 2015 e 2016, a pessoa jurídica requerida foi contratada pelo Município de Tesouro-MT para administrar, gerenciar e fazer produzir o viveiro municipal, recebendo por tal serviço, sem que o houvesse prestado.

Sustentou, ainda, que as fotografias produzidas pela servidora do órgão ministerial, Suely Lopes Beltrão, demonstram que o viveiro municipal nunca existiu, pois não há mudas de plantas, mas apenas uma estrutura precária e abandonada.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA e OUTRO, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que, na espécie, deve-se buscar a verdade real por todos os meios de provas, uma vez que se encontra superada a ideia, meramente instrumental do processo, cabendo à instrução buscar a verdade.

O direito de ação deve ser visto não mais como direito ao processo, mas como garantia de justiça, assumindo o direito processual a missão de assegurar resultados práticos e efetivos.

Ao Magistrado, portanto, é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que o Recorrente, na inicial, defendeu que os Apelados praticaram ato de improbidade administrativa que causou danos ao erário e ofendeu os princípios da Administração Pública, porque o Apelado Ilton Ferreira Barbosa, quando exercia o mandato de Prefeito no Município de Tesouro, contratou, mediante fraude no processo licitatório, a empresa Iraídes Teixeira da Silva-ME, de propriedade de Iraídes Teixeira da Silva, e efetivou o pagamento por serviços que não foram prestados. Veja-se:

(...) os requeridos utilizaram-se da estrutura administrativa do Município de Tesouro-MT para desviar dinheiro público, mediante fraude a licitação, consistente na contratação de uma “empresa de fachada” teoricamente especializada em administração, gerência e produção do viveiro público municipal. (...) tem-se claramente a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos requeridos que, dolosamente, utilizaram-se de recursos públicos em proveito próprio, visando a satisfação de interesse exclusivamente particular, em prejuízo aos cofres públicos e infringindo diretamente os princípios que regem a Administração Pública.

Importante ressaltar que a fraude no processo licitatório para a contratação de empresa fictícia especializada em administrar, gerenciar e fazer produzir o viveiro público municipal, trouxe prejuízo ao erário, o que possibilita a perseguição das sanções legais pertinentes, atentando-se para a circunstância relevante de que a obrigação de ressarcir o dano, integralmente, dar-se-á sempre, seja este causado por ação ou omissão, dolosa ou culposa, pouco importa.

(...) presentes todos os requisitos necessários para configurar o ato de improbidade administrativa, consistente na ocorrência de lesão ao erário e, subsidiariamente, violação aos princípios da administração pública, sem falar na conduta criminosa que será apurada pela autoridade de Polícia Judiciária competente, vez que dolosamente frustrou-se a licitude de um processo licitatório mediante a contratação de empresa fictícia destinada a gerenciar e fazer produzir o viveiro público municipal, enquanto os respectivos serviços sequer estavam sendo realizados. (...).

O Julgador singular entendeu que o Ministério Público não obteve êxito de comprovar a ocorrência de danos ao erário e, muito menos, a intenção dos Apelados de desviar verbas públicas, e, por isso, julgou improcedente o pedido, formulado na inicial,
in verbis
:

(...)
Assim, o autor não conseguiu provar a efetiva configuração do dano ao erário, muito menos a manifesta intenção dos agentes públicos de desviar verbas públicas de sua destinação legal, o que torna inviável a este Juízo a aplicação de qualquer tipo de sanção requerida no presente feito.

(...) Portanto, a parte autora não cumpriu com o ônus de fazer prova da efetiva caracterização dos elementos subjetivos e objetivos indispensáveis é tipificação e a punibilidade de atos de improbidade, de forma que nesta situação a improcedência da ação é medida que se impõe.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios constantes do caderno processual são insuficientes para afirmar que os Recorridos praticaram, ou não, ato ímprobo, já que, na contestação, juntaram fotos demonstrando a existência do viveiro municipal e o Ministério Público Estadual não conseguiu fazer provas em sentido contrário.

Ademais, no curso do processo, a única prova produzida foi o depoimento dos Recorridos que, inclusive, negaram que a empresa era fantasma e que os serviços não foram prestados.

Como sabido, as provas colhidas no inquérito civil, para que possam embasar a condenação da parte requerida, devem estar aliadas a outros elementos colhidos nos autos, não sendo suficientes para, por si só, amparar a sentença.

Nessa esteira, levando em consideração as provas unilaterais trazidas pelas partes e a ausência de comprovação da prática de ato ímprobo, tenho que caberia ao Magistrado
a quo
ter determinado, de ofício, a produção de provas necessárias para buscar a verdade real.

Com efeito, a instrução probatória, com a produção das provas voltadas a comprovar se, nos anos de 2014 a 2016, o viveiro municipal existiu, ou não, se houve, ou não, a distribuição de mudas aos munícipes, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Enfatizo que o fato de o Ministério Público Estadual ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide, afastando, consequentemente, a ocorrência de cerceamento de defesa, não obsta a cassação, de ofício, do ato judicial recorrido por esta Corte de Justiça, para determinar a instrução probatória na busca da verdade real.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO

–
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
POSSIBILIDADE
–
PROVA REPUTADA CONVENIENTE PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECLUSÃO
–

NÃO OCORRÊNCIA
–

SÚMULA 83/STJ.

1. (...).

2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda,

podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

3.
Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado".

4. (...). (AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). (Negritei).

Nessa quadra, em vista da insuficiência probatória e em busca da verdade real, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESCONSTITUO
, de ofício, a sentença impugnada e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção da prova testemunhal e de outras que se mostrarem necessárias, ficando prejudicada a análise do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021